Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721553-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 12011727, págs. 01/02, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marconi Medeiros Marques de Oliveira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, acolhendo os embargos de declaração interpostos pelo exequente ora agravante, fixou os honorários da fase de cumprimento de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a ausência de complexidade da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, a base de cálculo da verba honorária na fase de cumprimento de sentença é o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte, em observância aos percentuais e critérios dispostos no art. 85, § 3°, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de fixar honorários advocatícios na importância de até vinte por cento (20%) do proveito econômico obtido, confirmando-se, ao final, a tutela pretendida". Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal, fixando a verba honorária em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. Sem contrarrazões. O MM. Juiz a quo prestou informações, por meio do ofício de ID no 13700859, págs. 01/02, comunicando a prolação de decisão, em 21.01.2020, nos seguintes termos: “(...) Decido. Tendo em vista a interposição do agravo de instrumento, reformo a decisão retro, que fixou os honorários do cumprimento de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), para que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento sobre a reforma da decisão, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Com a preclusão desta decisão e da decisão de ID 52399474, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores e prosseguimento do feito, como determinado na parte final da decisão de ID 52399474” (sic) (ID no 13700860, págs. 01/02). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pelo magistrado singular, constatou-se que foi proferida decisão, reformando o decisum atacado, nos moldes formulados no presente recurso. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator